Tribunal: CARF
Processo: 11052.720071/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720071/2017-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.594 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de novembro de 2021
Embargante
CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVEM SER ACEITOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PARA SANAR VÍCIOS DE OMISSÃO E DE ERRO
MATERIAL EXISTENTES NO ACÓRDÃO.
São acolhidos Embargos de Declaração quando destinados a sanar vícios de
omissão e de erro material existentes no Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão quanto às
cláusulas contratuais que levaram à conclusão da fiscalização, integrando o conteúdo deste voto
ao Acórdão embargado, e de erro material na menção á discussão sobre IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte contra o Acórdão
no 3301-006.477,, exarado por este colegiado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720071/2017-90
Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, com o
seguinte despacho :

A embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos seguintes vícios:

1. Omissão e contradição quanto à aplicação da legislação do REPETRO às
atividades da embargante;
2. Omissão quanto à autorização das autoridades competentes;
3. Omissão quanto à comprovação por parte da fiscalização de que a essência do
negócio jurídico realmente contratado teria sido a prestação de serviços e
contradição entre a afirmação de que a interpretação não deveria ser limitar apenas
aos instrumentos contratuais e a conclusão que bastava verificar as cláusulas
contratuais para concluir pela essência do negócio jurídico;
4. Erro material quanto à menção de concomitância acerca da discussão de IRRF.

(...)
Omissão quanto à comprovação por parte da fiscalização de que a essência do
negócio jurídico realmente contratado teria sido a prestação de serviços e
contradição entre a afirmação de que a interpretação não deveria ser limita
apenas aos instrumentos contratuais e a conclusão que bastava verificar as
cláusulas contratuais para concluir pela essência do negócio jurídico

Os excertos do voto tidos por contraditórios foram os seguintes:

“45. Sabe-se que o contrato constitui a roupagem jurídico-formal do negócio
jurídico celebrado entre as partes. Por força desta característica, para que
seja reputado idôneo o contrato, o seu conteúdo deve refletir o real negócio
jurídico celebrado entre as partes.
Em outras palavras, para que seja considerado idôneo o contrato, o negócio
jurídico nele declarado deve corresponder ao negócio jurídico efetivamente
realizado entre as partes.

46. Para configurar essa condição, a interpretação do negócio jurídico não
deve se limitar apenas aos instrumentos contratuais celebrados entre as
partes, mas ir além, para alcançar os elementos probatórios que
confirmem a adequada compatibilidade entre o negócio jurídico
declarado e o negócio jurídico concretizado pelas partes, isto é, que os
fatos ocorridos possuam substrato econômico efetivo e efeitos jurídicos
idênticos ou semelhantes ao fato jurídico declarado.”

E,

“54. No caso presente, o teor das cláusulas contratuais revela que,
embora denominados de afretamento, os referidos contratos, na
essência, regulam a prestação de serviços técnicos de levantamento de
dados sísmicos, a interpretação das cláusulas contratuais revelam que a
empresa estrangeira CGGVS FRANÇA assumiu a gestão náutica e
comercial das embarcações, ou seja, foi ela que assumiu a operação da
embarcação e a prestação dos serviços contratados, uma vez que forneceu
equipe sísmica (o que se compreende como equipe técnica especializada em
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

operações relativas ás pesquisas sísmicas) e marítima (o que se compreende
como equipe de profissionais para exercerem atividades náuticas).

55. Deste quadro fático infere-se que a empresa estrangeira CGGVS
FRANÇA contratou e forneceu a mão de obra direta e indireta utilizada
na navegação e na extração dos dados sísmicos, realizou a coleta e a fase
inicial do processamento dos dados sísmicos além da elaboração de
relatórios sobre os dados levantados para futura comercialização, assumiu o
conserto e a manutenção da embarcação e dos equipamentos náuticos e de
levantamento de dados sísmicos a bordo da embarcação, forneceu os
equipamentos e materiais necessários aos registros geofísicos, bem como
todo o combustível e lubrificantes para as embarcações e equipamentos.”

O primeiro excerto está inserido nas premissas esposadas no voto acerca da
doutrina de prevalência da essência sobre a forma e a teoria do propósito negocial.

Já o segundo excerto corresponde à análise dos contratos no caso concreto.

Verifica-se, ainda, que o voto se valeu de informações colhidas pela: fiscalização, a
saber

56. Com base nestas informações e, ainda, na seguinte informação da
autoridade fiscal :
A análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ/2014 – “Ficha 04 A – Custo dos Bens e Serviços Vendidos” e
da Escrituração Contábil Digital – ECD, mostram que a CGG Brasil não
apresentou custo de pessoal, bem como, também não apresentou a
contratação de serviços de pessoa jurídica ou pessoa física sem vínculo,
aplicados na produção dos serviços. No máximo, a conta “4.1.1.1.02 –
Custo de Tripulação Sísmica”, que registrou o saldo anual de R$ 48.075,30.
Assim, não prospera a alegação de contratação de afretamento por tempo.

Desta forma, chega-se á conclusão de que a responsabilidade pelas gestões náutica
e comercial das embarcações foi assumida exclusiva e integralmente pela empresa
contratada CGGVS FRANÇA, tendo em vista que ela forneceu as equipes de
marítimos e de técnicos sísmicos utilizadas nas atividades de navegação e coleta
dos dados sísmicos.

57. Por fim, embora denominado de contrato de afretamento, a interpretação
do inteiro teor dos referidos contratos revela que, na sua essência, o negócio
jurídico efetivamente celebrado entre as partes CGG BRASIL e CGGVS
FRANÇA foi, sem dúvida, a prestação de serviços de levantamento de dados
sísmicos e não o afretamento dos navios utilizados na prestação dos referidos
serviços.

58. Em síntese, o que a impugnante contratou foi o levantamento dos dados
sísmicos e não o afretamento das embarcações, e , se havia alguma dúvida
quanto ao real negócio jurídico contratado e o efetivamente realizado, esta
foi dirimida pela diligente autoridade fiscal que, com base nas informações
colhidas e análise dos contratos, também concluiu que os referidos contratos
se tratavam, na essência, de prestação de serviços técnicos.”

Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

Assim, não há contradição, pois além das cláusulas contratuais, a colegiado
baseou-se nas informações prestadas pela fiscalização, a partir da escrituração
contábil digital – ECD e informações prestadas na DIPJ, quanto à ausência de
custos de pessoal próprio como de terceirizados para a realização dos serviços
relativos à gestão náutica ou comercial das embarcações, como também pesquisas
em redes sociais e contratos sociais

Quanto à omissão quanto às cláusulas contratuais que levaram à conclusão da
fiscalização, parece-me plausível a alegação, uma vez que tendo essa análise sido
essencial para a conclusão sobre a essência dos contratos, nada mais relevante que
explicitar quais foram as cláusulas analisadas, pois a menção genérica “a teor das
cláusulas contratuais” é insuficiente à explicitação de que cláusulas estão sendo
analisadas.

Erro material quanto à menção de concomitância acerca da discussão de
IRRF

Neste ponto, a embargante alega erro material em razão de o processo não se
referir à IRRF, mas, exclusivamente, a CIDE, não havendo que se falar em
concomitância com a esfera judicial acerca do IRRF, este tratado em outro
processo.

De fato, a impugnação não traz qualquer alegação a respeito do IRRF, bem como a
decisão de primeira instância, objeto do recurso de ofício, a qual também não
aborda qualquer matéria de defesa acerca do IRRF.

Assim, a matéria abordada quanto à incidência do IRRF é estranha aos autos,
cabendo o acolhimento dos embargos para exclusão da menção à discussão sobre
tal tributo.

CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à explicitação
das cláusulas contratuais analisadas no voto, bem como para sanar o erro material
quanto à menção à concomitância sobre o IRRF.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Para sanar a omissão quanto à explicitação das cláusulas contratuais analisadas no
voto, esclarecemos que as cláusulas analisadas foram as mesmas destacadas pela autoridade fiscal
no Termo de Constatação Fiscal.
Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

I - Para explicitar as cláusulas contratuais que foram analisadas, colacionamos os trechos do
Termo de Constatação Fiscal, onde constam as clausulas contratuais, com destaques no seu
texto, que a autoridade fiscal esclarece serem de interesse fiscal, como segue :

1 - Contrato de Subafretamento e Aquisição Marítima e Atividades de Processamento sob a
Biblioteca de Dados de Múltiplos Clientes – firmado entre a CGG do Brasil Participações
Ltda. (CGG Brasil) e a CGGVERITAS SERVICES SA (CGGVS França), Em vigor a partir de
01/03/2009, com primeiro aditivo celebrado em 01/11/2010, referente ao subafretamento do
“NAVIO SR/V VERITAS VANTAGE”, com citação de cláusulas de interesse da ação fiscal:
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

2 - Contrato de Subafretamento, Aquisição Marítima e Atividades de Processamento sob
uma Biblioteca de Dados Multiclientes, em vigor a partir de 30/04/2011, com primeiro
aditivo celebrado em 20/07/2011, e terceiro aditivo celebrado em 17/05/2012. Firmado
entre a CGG do Brasil Participações Ltda. (CGG Brasil) e a CGGVERITAS SERVICES SA
(CGGVS França), referente ao subafretamento do “NAVIO M/V CGG SYMPHONY”, com
citação de cláusulas de interesse da ação fiscal

Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

3 – Contrato de Subafretamento, Aquisição Marítima e Atividades de Processamento sob
uma Biblioteca de Dados Multiclientes, em vigor a partir de 12/09/2011, com primeiro
aditivo, em vigor a partir de 24/11/2011, com segundo aditivo de contrato celebrado em
17/05/2012. Firmado entre a CGG do Brasil Participações Ltda. (CGG Brasil) e a
CGGVERITAS SERVICES SA (CGGVS França), referente ao subafretamento do “NAVIO
M/V OCEANIC PHOENIX”, com citação de cláusulas de interesse da ação fiscal:

Fl. 2154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

4 - Contrato de Subafretamento, Aquisição Marítima e Atividades de Processamento sob
uma Biblioteca de Dados Multiclientes, em vigor a partir de 12/09/2011, com primeiro
aditivo, em vigor a partir de 08/12/2011, com segundo aditivo de contrato celebrado em
17/05/2012 e com terceiro aditivo celebrado em 22 de abril de 2015. Firmado entre a CGG
do Brasil Participações Ltda. (CGG Brasil) e a CGGVERITAS SERVICES SA (CGGVS
Fl. 2155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

França), referente ao subafretamento do “NAVIO SRV VERITAS VIKING”, com citação de
cláusulas de interesse da ação fiscal:

Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720071/2017-90

II - Erro material quanto à menção de concomitância acerca da discussão de IRRF

.

Ocorreu, de fato, erro material na menção á discussão sobre IRRF, pois a
impugnação não traz qualquer alegação a respeito do IRRF, bem como a decisão de primeira
instância, objeto do recurso de ofício, a qual também não aborda qualquer matéria de defesa acerca
do IRRF.

Desta forma, a matéria abordada quanto à incidência do IRRF é estranha aos autos,
cabendo o acolhimento dos embargos para exclusão da menção à discussão sobre tal tributo.

Portanto, acolho os embargos para excluir a menção quanto á incidência do IRRF e
sua concomitância com a esfera judicial.

Conclusão

Acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar os vícios de
omissão quanto às cláusulas contratuais que levaram à conclusão da fiscalização, integrando o
conteúdo deste voto ao Acórdão embargado, e de erro material na menção á discussão sobre IRRF.
E o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital